Tribunal: STF
Processo: ARE 1390928
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo em execução penal contra a transferência para presídio especial sem anuência da defesa. Condenação por homicídio, lesão corporal, receptação, porte de arma de fogo e uso de documento falso. Pena unificada: 17 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. (1) Cabe à Diretoria-Geral da Administração Penitenciária gerir a movimentação dos reeducandos, devendo apenas comunicar a transferência ao juízo da Execução Penal e ao Ministério Público. Ou seja, não é necessário manifestação da defesa. (2) Em razão de sua periculosidade (possui diversos registros criminais; membro de facção criminosa ligada ao comando vermelho, duas tentativas de fuga e envolvimento em motim), correta sua transferência para o Presídio Especial de Planaltina/GO, local em que se encontram outros reeducandos de perfis carcerários semelhantes. (3) Recurso conhecido e desprovido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLIX; e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O art. 7º, I, da Lei Estadual 19.962/2018 determina que compete à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária executar a política penitenciária do Estado e exercer a coordenação, o controle e administração de seus estabelecimentos prisionais.



    Portanto, cabe à Diretoria-Geral da Administração Penitenciária gerir a movimentação dos reeducandos, devendo apenas comunicar eventual transferência ao juízo da Execução Penal e ao Ministério Público. Ou seja, não é necessário prévia manifestação da defesa.



    Ressalte-se que, segundo precedente superior: a competência para dispor sobre direito penitenciário é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal(art. 24, I, da CF), tendo a LEP outorgado à autoridade administrativa prisional o poder de regular a matéria, no que toca a questões disciplinares (STJ, RMS 56152).



    Assim, não se vislumbra inconstitucionalidade da Lei 19.962/2018, no concernente à transferência do reeducando sem oitiva da defesa.



    Por outro lado, conforme ato judicial impugnado: “Da análise dos autos,consta relatório de inteligência sobre o preso juntado no evento nº 56. O referido relatório descreve que o apenado possui registros por homicídio qualificado,receptação, uso de documento falso e porte ilegal de arma de fogo. Ainda, consta que o apenado participou de motim na Casa de Prisão Provisória e no Presídio Especial de Planaltina/GO, proferindo ameaças e praticando atos de insubordinação. Além disso, o apenado foi identificado como integrante da facção criminosa denominada ‘comando vermelho’. Inclusive, esse é um dos motivos para a DGAP ser desfavorável à transferência do preso para outra unidade prisional, conforme consta no ofício do evento nº 91. Ao analisar os autos, verifica-se que o apenado nunca ostentou um bom comportamento, pois empreendeu fuga do sistema penitenciário por duas vezes no ano de 2016 (evento nº 1, arquivo 1.10, fl. 243 e 262); Em face dessas informações,fica constatado que o apenado é de elevada periculosidade e por isso foi transferido para unidade prisional mais adequada ao seu perfil carcerário. Ressalta-se que o apenado foi transferido para o Presídio Especial de Planaltina/GO, unidade esta que segrega vários presos de maior periculosidade do Estado, sendo a maioria deles ligados a organizações criminosas que atuam no país e fora dele.”



    Assim, diante da periculosidade do reeducando (possui diversos registros criminais; membro de facção criminosa ligada ao comando vermelho, duas tentativas de fuga e envolvimento em motim), correta sua transferência para o Presídio Especial de Planaltina/GO, local em que se encontram reeducandos de perfis carcerários semelhantes.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente